Tribunal: TJDFT
Processo: 0721079-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS DO DEVEDOR. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. APÓLICE DO SEGURO PRESTAMISTA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO. IMPERTINÊNCIA DA PROVIDÊNCIA NO CASO.
1. Segundo o art. 28 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
2. A despeito de não ser exigida a prova da disponibilização do crédito para a admissibilidade da ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, não há impedimento para que se alegue, em sede dos embargos à execução, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, cabendo ao devedor, no entanto, a comprovação de tais fatos, ônus do qual não se liberou.
3. A inversão do ônus da prova do fato constitutivo do direito que, apenas por se tratar de uma relação de consumo, não é automática e sim guiada pela verossimilhança da alegação e
hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC). No caso, inverossímil a tese recursal que sustenta superficialmente a falta de comprovação da disponibilização do crédito contratado,
desprovida de qualquer afirmativa categórica sobre o não recebimento do empréstimo ou sobre o não benefício consistente amortização de empréstimo contraído anteriormente.
4. Na espécie, carece de pertinência da providência consubstanciada na disponibilização da apólice do seguro prestamista com a desconstituição do título exequendo, tendo em vista a narrativa de perda de emprego, não demonstrada nos autos, aliada à falta de cobertura securitária correspondente à hipótese suscitada, porquanto restrita aos casos de óbito ou de invalidez permanente total por acidente do segurado, nos termos do título exequendo.
5. Apelação conhecida e não provida.